Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0735821-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Com fundamento no art. 108, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 108, I, do RITRJE). Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora